Tribunal: TJES
Processo: 0042834-93.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042834-93.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo, anulou multa aplicada pelo PROCON Municipal em desfavor de empresa fornecedora, em razão de violação ao contraditório e ampla defesa, no processo administrativo n.º 1764/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se a aferir se houve violação ao devido processo legal no âmbito do processo administrativo que resultou na aplicação da multa pelo PROCON.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo administrativo apresenta violação ao devido processo legal, uma vez que, embora o fornecedor tenha sido devidamente notificado para a audiência de conciliação, não lhe foi oportunizada a apresentação de defesa após sua ausência, conforme prevê o art. 13 do Decreto Municipal n.º 11.738/2003.

4. A ausência de notificação acerca da decisão que inadmitiu o recurso administrativo interposto pela parte autora configura nova violação ao contraditório, em desacordo com o art. 21 do Decreto Municipal n.º 11.738/2003.

5. Além disso, a multa administrativa imposta pelo PROCON viola o princípio constitucional implícito da proporcionalidade, considerando que o fornecedor, poucos dias após a audiência à qual deixou de comparecer, manifestou boa-fé e cooperou com a resolução do conflito ao aceitar devolver o valor pago pelo consumidor - manifestação que fora desconsiderada, preferindo-se o julgamento administrativo mais de um ano após, em detrimento da satisfação imediata dos interesses do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imposição de multa administrativa pelo PROCON sem conceder oportunidade de defesa ao fornecedor após sua ausência em audiência de conciliação viola o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 85, §11; Decreto Municipal n.º 11.738/2003, arts. 13, 21 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 0037720-71.2016.8.08.0024, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 19.07.2024; STJ, AgRg no AREsp n.º 820.768/PR, rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 05.12.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se o recorrente (
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
) em face da r. sentença que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo, julgou procedente a demanda, anulando a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal em desfavor da requerente, no processo administrativo n° 1764/2011.

Em suas razões (fls. 258/275), o recorrente requer a reforma da r. sentença objurgada, sustentando, para tanto, que, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, descabe nulificar o procedimento administrativo se não houve prejuízo ao exercício da ampla defesa pela parte apelada, que, além de interpor recurso administrativo, manejou a presente ação anulatória.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo do apelante, alcanço a mesma conclusão exarada na r. sentença objurgada, quanto à existência de violação ao devido processo legal no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa em desfavor da requerente.

Isso porque fora inobservada a regra insculpida no art. 13 do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, segundo o qual, mesmo em caso de não comparecimento do fornecedor regularmente comunicado à audiência de conciliação, deve-se-lhe oportunizar o exercício da ampla defesa e do contraditório,
ex vi
:

Art. 13. Não havendo conciliação, ou
na hipótese do não comparecimento do fornecedor, conceder-se-á à parte reclamada, o prazo de 10(dez) dias, contados a partir da data da audiência de conciliação, oportunidade de defesa na forma do art. 15 deste decreto
.

In casu
, conquanto regularmente notificada a comparecer à conciliação (fls. 184/186), na qual se quedou ausente (fl. 187), vê-se que a apelada não teve a seu favor a abertura de prazo para apresentação de defesa, na medida em que a multa fora aplicada na sequência (fls. 191/199).

Sendo assim, tenho por violado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, na forma do art. 5º, LIV e LV, da CF, e consoante entendimento jurisprudencial desta c. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. MULTA APLICADA PELO PROCON. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NULO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Esta Corte de Justiça tem sólido entendimento de que o não comparecimento à audiência de conciliação no PROCON pode ensejar a aplicação de multa, a teor do parágrafo quarto do artigo 55 do CDC. 2) Considerando que a intimação para comparecimento à audiência de conciliação perante o PROCON fora enviada a endereço diverso, tem-se nula a comunicação respectiva, configurada violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3)
É iterativa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que, quando a empresa não comparece à audiência de conciliação do PROCON, não é lícito aplicar imediatamente a multa, na medida em que se faz mister intimar o fornecedor para apresentar defesa em dez dias, sob pena de violação ao devido processo legal
. 4) Recurso desprovido. (Data: 19/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0037720-71.2016.8.08.0024, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Acrescente-se,
ad argumentandum tantum
, na linha de exposição da r. sentença vergastada, não se inferir dos autos notificação da parte autora quanto à decisão que inadmitiu o recurso administrativo por ela interposto (fls. 216/218), inobservando-se o contraditório estabelecido no art. 21 do Decreto Municipal nº 11.738/2003, bem como suprimindo o pagamento espontâneo da multa, na forma do art. 27 do referido diploma.

Art. 21. A decisão do recurso será comunicada ao infrator por Aviso de Recebimento (AR), além de publicada na imprensa oficial, valendo para contagem de prazo, a que ocorrer por último.

Ainda que assim não fosse,
tenho por incabível a imposição da multa administrativa no caso vertente também à luz
do princípio constitucional implícito da
proporcionalidade
-
que, ao lado da legalidade, autoriza o controle
pelo Poder Judiciário de matéria ínsita aos atos administrativos
(
STJ, AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017;
TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0014648-22.2017.8.08.0347, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 31/Mar/2023).

E isso porque o fornecedor de serviços apelado, embora efetivamente
não tenha comparecido à audiência, realizada em 02/08/2011, peticionou no feito administrativo poucos dias depois, em 10/08/2011 (fls. 94/96), em postura cooperativa e de boa-fé, manifestando aceite quanto à devolução do valor pago pelo consumidor (R$ 199,00), o que satisfazia os seus interesses e esgotava a sua pretensão.

Ocorre que a decisão administrativa, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, simplesmente ignorou a manifestação da parte autora e preferiu impor multa administrativa no valor de R$ 41.131,95, deixando, portanto, de adotar motivação adequada e dialógica ao caso concreto (fl. 152).

O caso muito se assemelha, aliás, a recente julgamento empreendido nesta c. 2ª Câmara, na apelação cível nº
0035994-57.2019.8.08.0024 (acórdão pendente de julgamento), em que prevaleceu o entendimento de que a manifestação tardia, porém, em tempo razoável, por parte do fornecedor, que atende aos anseios do consumidor é fato relevante e que deve ser considerado no julgamento administrativo, notadamente em casos como o presente, em que o fato que fundamenta a reclamação do consumidor era a dificuldade de
acessar os canais de atendimento do fornecedor-requerente, a fim de obter a devolução do produto e o reembolso do valor despendido (R$ 199,00).

Neste ponto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
(fl. 153)

de que o Procon Municipal se descurou de sua finalidade precípua, que é a defesa do consumidor e o atendimento aos seus interesses ao ignorar a proposta conciliadora - exercida poucos dias após a audiência conciliação - e optou pelo julgamento administrativo, que somente fora realizado mais de um ano depois (em 10/10/2012 - fl. 111), culminando, como dito, na aplicação de multa no valor de R$ 41.131,95.

Por fim, quanto à alegada inviabilidade de nulificação do ato administrativo, sob o argumento de que não teria havido prejuízo ao requerente, considero que a supressão da oportunidade de defesa, somada ao enviesamento do processamento do feito em desconsideração à proposta conciliatória do requerente, lhe implicaram evidente prejuízo, com a fixação de multa exorbitante, sem que lhe tenha sido dada a efetiva oportunidade de ter suas razões consideradas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Por consectário, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)